Tribunal: TJMT
Processo: 1060221-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060221-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio, Despesas Condominiais, Vaga de garagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADAO ALVES DA SILVA - CPF: 806.684.611-87 (RECORRENTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DE ÁRVORE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. EVENTO CLIMÁTICO INTENSO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condômino contra sentença de improcedência proferida em ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes da queda de árvore sobre seu veículo, estacionado em área comum do condomínio. A sentença recorrida afastou a responsabilidade do condomínio ao reconhecer a ocorrência de força maior e a ausência de cláusula convencional específica quanto à responsabilidade por danos em veículos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o condomínio pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados ao veículo do recorrente, em razão da queda de árvore situada em área comum durante tempestade, diante da alegada negligência na manutenção e da orientação dos prepostos quanto ao local de estacionamento.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do condomínio, na hipótese dos autos, é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927).

A prova oral não evidenciou ordem expressa, por prepostos do condomínio, para o estacionamento do veículo no exato local do sinistro.

Inexistência de demonstração de conhecimento prévio e específico do risco de queda da árvore por parte da administração condominial.

Caracterização de força maior, devidamente atestada por boletim de ocorrência, que registra evento climático intenso (chuva), apto a romper o nexo causal, conforme jurisprudência consolidada.

Ausência de cláusula na convenção condominial que estabeleça responsabilidade objetiva ou obrigação de vigilância permanente sobre veículos estacionados em áreas comuns.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do condomínio por danos causados por queda de árvore em área comum é subjetiva, exigindo prova de culpa e nexo causal.

2. A ocorrência de força maior, devidamente comprovada, constitui excludente de responsabilidade civil.

3. A ausência de previsão normativa específica na convenção condominial quanto à guarda ou vigilância de veículos estacionados em áreas comuns afasta a responsabilização objetiva do condomínio."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 393; CPC, arts. 371 e 373, I; L. 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007401623, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 20/02/2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.150.851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/05/2023; TJMT, N.U 1021587-07.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29/09/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADÃO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face do
CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS
.

A demanda tem origem em ação indenizatória proposta pelo recorrente, sob a alegação de que, em
07/12/2023
, seu veículo foi danificado após a queda de uma árvore enquanto estava estacionado em área comum do condomínio.

Alega que a queda da árvore decorreu da falta de manutenção adequada por parte do condomínio e que o veículo se encontrava naquele local por solicitação dos funcionários da manutenção, que teriam requerido a mudança de lugar do automóvel para permitir o corte da grama.

Requereu, com isso, indenização por danos materiais no valor de R$ 9.068,00, bem como lucros cessantes de R$ 7.700,00, correspondentes ao período em que ficou impossibilitado de exercer sua atividade como motorista de aplicativo.

Inicialmente, foi proferida sentença de improcedência sem a realização de audiência de instrução. Esta Turma Recursal, ao apreciar recurso anterior, anulou a decisão por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova oral.

Após a realização da audiência de instrução, sobreveio nova sentença de improcedência, fundamentada na ocorrência de força maior (chuva forte) e na ausência de previsão na convenção condominial quanto à responsabilidade por danos em veículos.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo teria desconsiderado a prova oral produzida.

No mérito, alega que restou demonstrada a conduta culposa do condomínio, tanto pela omissão na manutenção da árvore quanto pela orientação expressa para estacionar no local do sinistro. Sustenta que a excludente de força maior não se aplica quando há negligência prévia, e que a ausência de previsão na convenção condominial não afasta a responsabilidade subjetiva por ato culposo.

Em contrarrazões, o recorrido rebate a preliminar, aduzindo que o magistrado é o destinatário da prova e possui liberdade para valorá-la segundo seu convencimento motivado. No mérito, defende a ocorrência de força maior, a ausência de culpa e de nexo causal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e está acompanhado do devido preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Dessa forma, dele conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença.

O recorrente suscita nulidade da sentença, sob o fundamento de negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo de primeiro grau teria ignorado a prova oral produzida, mesmo após determinação expressa desta Turma para sua realização.

Ao examinar a sentença impugnada, verifica-se que, embora não tenha havido menção pormenorizada aos depoimentos colhidos, o juízo formou seu convencimento com base no
conjunto probatório constante dos autos
, notadamente o Boletim de Ocorrência, que relata a ocorrência de chuva intensa no momento do evento.

Nos termos do art. 371 do CPC,
vigora o princípio do livre convencimento motivado
, segundo o qual o juiz poderá apreciar livremente as provas, atribuindo-lhes o valor que entender pertinente, desde que fundamente sua decisão.

No caso em tela, a fundamentação da sentença, ainda que concisa, mostra-se suficiente, estando em consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Do mérito.

A controvérsia consiste em definir se o condomínio recorrido deve ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo do recorrente em razão da queda de árvore situada em área comum do empreendimento.

É incontroverso que o veículo foi atingido por árvore que tombou durante forte chuva, conforme registrado em Boletim de Ocorrência.

A controvérsia reside, portanto, na verificação de eventual negligência do condomínio na manutenção da árvore e se o veículo foi efetivamente posicionado no local por orientação de seus prepostos.

A responsabilidade do condomínio, na hipótese, é de natureza subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo exigida a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. Compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Analisando os autos, ainda que considerada a prova oral produzida, entendo que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório quanto à culpa do condomínio.

As testemunhas ouvidas mencionaram que houve orientação para a mudança do veículo de lugar, mas não ficou demonstrado que a ordem tenha partido de pessoa com poderes de representação ou que houvesse determinação específica para estacionar no exato local onde ocorreu o sinistro.

No que tange à suposta omissão na manutenção da árvore, as conversas de WhatsApp acostadas aos autos não evidenciam conhecimento prévio do risco concreto e específico de queda daquela árvore, tratando-se de mensagens genéricas sobre a necessidade de podas.

O elemento preponderante à resolução da lide, contudo, é a caracterização de força maior, atestada no Boletim de Ocorrência, que registra expressamente que a queda da árvore ocorreu “DURANTE CHUVA”.

Conforme jurisprudência pacífica, eventos climáticos intensos, como chuvas fortes, configuram força maior, afastando a responsabilidade civil nos termos do art. 393 do Código Civil. Cite-se, por relevante:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ÁRVORE, SITUADA EM TERRENO EM OBRAS .
TEMPORAL QUE ASSOLOU A CIDADE NO DIA DO FATO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE RÉ TENHA SIDO NEGLIGENTE
. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007401623, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 20/02/2018)”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007401623 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018)

Para que a força maior fosse afastada como excludente, seria indispensável prova robusta de ciência prévia do risco e de inércia culposa, o que não restou evidenciado.

Ademais, como registrado na sentença e corroborado por depoimento do síndico, não há cláusula na Convenção Condominial que preveja responsabilidade objetiva ou presumida por danos a veículos.

Embora essa ausência não exclua por si só a responsabilidade subjetiva, reforça a inexistência de dever específico de guarda ou vigilância quanto aos bens estacionados nas áreas comuns.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA COMUM. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Responsabilidade do condomínio por danos em veículos estacionados em suas dependências. A responsabilidade do condomínio por danos ocorridos em veículos estacionados em suas dependências não é objetiva ou automática, dependendo fundamentalmente de expressa previsão na Convenção Condominial ou no Regimento Interno que estabeleça tal obrigação. Sem essa previsão normativa específica, não há como responsabilizar o condomínio pelos danos causados aos veículos dos condôminos, ainda que ocorridos nas áreas comuns ou nas vagas de garagem (STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023; e TJMT, N.U 1037264-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024). No presente caso, constata-se que, além de o Regimento Interno do condomínio reclamado não possuir previsão que atribua responsabilidade a ele por eventuais danos em veículo, há disposição específica no artigo 6o de que "o condomínio não se responsabilizará por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais decorrentes de acidente, avaria ou furto que ocorrer na garagem"(ID 296853851/PJe2; fl. 09). Embora exista uma ressalva no referido dispositivo, esta não se aplica ao caso, uma vez que o automóvel do reclamante não estava sendo manobrado por empregados do condomínio. (...)” (N.U 1021587-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Dessa forma, considerando a ocorrência de força maior e a ausência de prova suficiente de negligência do condomínio, a sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026